Tribunal: TJMT
Processo: 1017904-96.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017904-96.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), A. L. SETTER - CNPJ: 06.931.135/0001-57 (AGRAVADO), PAULO CESAR BARBIERI - CPF: 015.620.581-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICAÇÃO DO ART. 90, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente exceção de
pré
-executividade para declarar a ilegalidade de créditos tributários de ICMS por estimativa. O juízo de origem condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a redução dos honorários advocatícios à metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC, considerando que houve o reconhecimento do pedido pelo ente público, com o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa após a apresentação da exceção d
e
p
ré
-executividade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso estabelece que, quando ocorre a extinção da execução fiscal por reconhecimento do pedido após a defesa, a Fazenda Pública deve arcar com os honorários advocatícios.

4. No entanto, o art. 90, §4o, do CPC prevê a redução dos honorários à metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, o que se aplica ao caso em razão do cancelamento da CDA após a apresentação da defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido para reduzir à metade os honorários advocatícios fixados na origem, com base no art. 90, §4o, do CPC.

Tese de julgamento
: "1. É cabível a redução dos honorários advocatícios à metade quando o ente público reconhece a procedência do pedido após a apresentação de exceção de
pré
-executividade e promove o cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa."

________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 90, §4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp 1679689/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 17.06.2019; TJMT, N.U. 1005020-07.2018.8.11.0045, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j.
16.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000532-05.2016.8.11.0107 movida contra
A
.

A
. L. SETTER
, a
colheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado, para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários de ICMS por estimativa inscritos na CDA n. 201517057
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa
.

A parte a
gravante
sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da sentença quanto à não aplicação da redução dos honorários, nos moldes do art. 90, §4o, do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas em exceçã
o d
e
pré
-executividade, com o consequente cancelamento do título exequendo.

Instada, a parte a
gravada
apresentou contrarrazões no Id.
226327692
, pugnando pelo não provimento do
recurso
.

Dispensada a intervenção ministerial, nos moldes da Súmula 189/STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de recurso
de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão proferida pelo juízo da Vara Única de Nova Ubiratã (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0000532-05.2016.8.11.0107 movida
contr
a

A. L. SETTER
, acolheu parcialmente a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo agravado, para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários de ICMS por estimativa inscritos na CDA n. 201517057
.

E ainda condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Pois bem.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal n. 1008643-62.2016.8.11.0041, visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n. 20151213.

A parte executada, ora
a
gravada
, opôs exceção de
pré
-executividade pugnando pelo cancelamento da CDA exequenda e, consequentemente, da ação de execução fiscal, ante a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS estimativa.

Intimado para se manifestar quanto à exceção de
pré
-executividade, a parte
a
gravante
requereu a extinção da demanda e informou o cancelamento administrativo da CDA.

Nesses termos, em razão da notícia do cancelamento administrativo da CDA, o
d.
Juízo
a quo
(MT) extinguiu parcialmente o feito e, consequentemente, condenou o exequente, ora a
grav
ante, ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Vejamos (Id.
141403576
):

“[...]

Deste modo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada.

Ante o exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de
pré
-executividade, para declarar a ilegalidade e inconstitucionalidade dos créditos tributários de ICMS por estimativa inscritos na certidão de dívida ativa - CDA no 201517057.

Honorários pela parte exequente, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2o e 3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

[...]
”.

Nesse contexto, a parte recorrente interpôs
o
presente
recurso de agravo de instrumento

apontando a necessidade de reforma da sentença quanto a não aplicação da redução dos honorários, nos moldes previstos no art. 90, §4o do Código de Processo Civil, considerando o reconhecimento das razões apresentadas em exceção de

pr
é
-executividade, com o consequente cancelamento do título exequendo.

De início, imperioso registrar que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que, sobrevindo a extinção da ação executiva fiscal a pedido da Fazenda Pública, em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, após a citação, como ocorreu no presente caso, inclusive com apresentação de defesa –
exceção de
pré
-executividade –
, deve a Fazenda Púbica responder pelos honorários advocatícios, em homenagem ao princípio da causalidade em complementariedade ao princípio da sucumbência. Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS OFERECIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. O acórdão recorrido consignou: "Conquanto a exceção de
pré
-executividade não tenha sido conhecida no presente feito, somente assim foi decidido porque as questões ali arguidas demandavam dilação probatória, tendo a parte intentado ação anulatória em face do Município, como se observa da própria petição de fls. 242/243. Posteriormente, vê-se que foi exatamente a anulação do título, dada a ilegalidade da instituição da contribuição de melhoria em cobrança, que ensejou o pedido de cancelamento da CDA neste feito, como se
ve
da certidão de fl. 250. Portanto, parece-me evidente o cabimento da condenação do Município em horários advocatícios".

2. O Tribunal a quo está em sintonia com a jurisprudência do STJ no sentido de que extinta a Execução Fiscal, por cancelamento da CDA, após a citação do devedor e apresentação de defesa, deve-se perquirir quem deu causa à demanda, a fim de imputar-lhe o ônus de pagar os honorários, em face do princípio da causalidade.

3. Recurso Especial não provido”.

(REsp n. 1.659.645/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25.4.2017,
DJe
de 5.5.2017.)

Não há dúvida, portanto, que a verba honorária é devida no presente caso, tendo em vista que o ente público
a
gravante
somente peticionou informando o cancelamento da CDA, assim como pugnando pela extinção da execução fiscal após a apresentação de defesa pelo executado, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Por outro lado, conforme sustentado pela parte
agravante
, deve-se observar ainda o que preceitua o art. 90, §4o, do CPC:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
”.
[sem destaque no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs exceção de
pré
-executividade, ocasião em que o exequente/a
gravante
reconheceu a procedência do pedido, resultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. APLICAÇÃO DO DIREITO À ESPÉCIE. INCIDÊNCIA DO §4o DO ART. 90 DO CPC. COMPLETA AUSÊNCIA DE PROLAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA.

1. Em tendo sido a sucumbência reconhecida já sob a vigência do CPC de 2015, são incidentes as suas normas para o arbitramento dos honorários de advogado.

2. Aplicação do entendimento fixado quando do julgamento do REsp 1.746.072/PR pela Colenda Segunda Seção, calculando-se os honorários de advogado, decorrentes da extinção do processo de execução em face da excipiente ante o acolhimento da exceção de
pré
-executividade, sobre o proveito econômico ou valor da causa.

3. Incide, no entanto, o §4o do art. 90 do CPC, reduzindo-se à metade o valor da verba honorária em face do reconhecimento do pedido de extinção da execução pelo
excepto
pouco após a formulação da exceção, fatos incontroversos que foram, ademais, reconhecidos no acórdão e reafirmados pelo próprio recorrente, habilitando a aplicação do direito à espécie.

4. Não há qualquer espaço para que, na forma do §11 do art. 85 do CPC, esta Turma arbitre honorários recursais em favor daquele que vê o seu recurso especial provido e, assim, tem majorados os honorários sucumbenciais na origem fixados.

5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(STJ,
AgInt
no REsp1679689/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 17.6.2019,
DJe
25.6.2019).
[sem destaque no original].

De igual modo, eis a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO À METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – POSSIBILIDADE – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
– NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA PELA FAZENDA PÚBLICA – ACEITAÇÃO IMPLÍCITA PELO ESTADO DE MATO GROSSO – CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – É possível a aplicação do disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, nas hipóteses de apresentação de exceção de
pré
-executividade, visto que o Estado de Mato Grosso atua como réu, eis que se faz necessária a apresentação de defesa.

2 – Fica implícita a aceitação do pedido, por parte da Fazenda Pública Estadual, na hipótese de esta cancelar a Certidão de Dívida Ativa em momento subsequente à exceção de
pré
-executividade.

(N.U 1005020-07.2018.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16.10.2023,
Publicado
no DJE 18.10.2023).
[sem destaque no original].

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL
- EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ACOLHIDA - EXCLUSÃO DO COOBRIGADO DA CDA -
RECONHECIMENTO DO PEDIDO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, CAPUT E § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSIBILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Informado pelo Exequente, após a apresentação da Exceção de
Pré
-executividade, o cancelamento administrativo da CDA, com relação ao Agravante/Executado, ocorre, na prática, o reconhecimento do pedido formulado na Exceção, de sorte que incide o artigo 90, § 4o, do CPC”.

(N.U 1009520-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2023,
Publicado
no DJE 13.12.2023)
[sem destaque no original].

Com efeito,

impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
Vara Única de Nova Ubiratã (MT)
, ante o reconhecimento da procedência do pedido pela parte exequente, com o consequente cancelamento administrativo da CDA.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de
instrumento

interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, a fim de reformar a sentença recorrida tão somente para reduzir, pela metade, o percentual dos honorários advocatícios, devendo, portanto, ser aplicada a regra contida no artigo 90, §4o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024